Tribunal: TJDFT
Processo: 0713248-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. COBRANÇA INDEVIDA.LIGAÇÕES EXCESSIVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$3.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Banco recorrente em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que as requeridas excluam da base de dados o número de celular da recorrida e, ainda, condenou-as a pagar o valor de R$3.000,00 por dano moral. Em suas razões, defende a regularidade dos meios empregados na cobrança de dívidas e que atua em conformidade com o código de Ética e Autorregulação da ABECS. Afirma que não há dano moral a ser indenizado. Pede a reforma da sentença para seja julgado improcedente o pedido autoral. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor atribuído ao dano moral. Foram apresentadas contrarrazões, id 63271026.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido, id. 63271019.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Infere-se dos autos, que o número de telefone da recorrida foi atrelado ao cadastro de cliente do recorrente, que incorreu em inadimplência com o crédito auferido. Com isso, a recorrida passou a receber inúmeras ligações dos prepostos do Banco, cobrando os referidos débitos. Apesar de esclarecer os fatos, a cliente não obteve êxito em solucionar administrativamente a questão, impondo-lhe judicializar a questão de modo a fazer valer seus direitos.
5. Com efeito, a reiteração de ligações telefônicas para o consumidor, de modo a causar-lhe constrangimento, assegura direito à indenização. A efetivação reiterada de telefonemas para a recorrida, caracteriza o constrangimento descrito no art. 42, caput do Código de Defesa do Consumidor, prática que é vedada, pois o expõe a ridículo e lhe causa grande constrangimento. Impõe-se ao recorrente o dever de indenizar a vítima, em face de sua responsabilidade que é objetiva, conforme verificado in casu, que a obrigação está restrita à forma pela qual foi feita a cobrança de dívida por ele não contraída. Vale frisar que a recorrida efetuou diversos contatos com a empresa sem que tivesse o problema solucionado.
6. Sobre o dano moral em tais hipóteses, nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor.
7. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática se caracteriza como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
8. A indenização por danos morais possui como finalidades, servir como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, além de prevenir quanto a futuros fatos semelhantes.
9. Dessa forma, não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
10. Atenta às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor fixado na origem é suficiente para compensar o dano experimentado, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença que se confirma.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.